Tribunal: TJMT
Processo: 0000141-42.2009.8.11.0092
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000141-42.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 502.298.261-72 (APELANTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), TIAGO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.110.671-03 (APELANTE), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERRONORTE S/A- Ferrovias Norte Brasil (VÍTIMA), TIAGO INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.110.671-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PETIÇÃO AVULSA DA DEFESA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM PRAZO EXTRAPOLADO.

VISADO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
CRIME
DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS.
PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO PARA REDUZIR A PENA BASILAR. LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, V, 110, § 1o E ART. 119, DO CÓDIGO PENAL.
PENA DE MULTA IGUALMENTE EXTINTA POR FORÇA DO ART. 114, II, DO CP. PETITÓRIO PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MODALIDADE RETROATIVA. CONSONÂNCIA DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS.

1.1.
Nos termos do art. 110, § 1o do CP,
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”
.

1.2.
Transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para a pena
in concreto
, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, imperiosa a extinção da punibilidade do crime de furto qualificado, por força da prescrição retroativa, com espeque nos artigos 109, V; 110, § 1o e 119, do Código Penal Repressivo.

1.3.
Igualmente
está prescrita a pena de multa,
porquanto o prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP,

in
verbis:

“
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

1.4
. Petição avulsa protocolizada após o prazo dos Embargos de Declaração, recebida e acolhida, para declarar a extinção da punibilidade do réu na modalidade retroativa,
por se tratar de matéria de ordem pública, que como cediço, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Gerson Pereira de Souza
em que foi condenado pelo
M.M.

Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT.,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado Mediante Abuso de Confiança e pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, §4o, incisos II e IV do CP), à pena de
4
anos, 3 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
116 dias-multa
(ID
153025231 - Págs. 84/86).

Nas
razões
recursais,
Gerson
visou
à
absolvição
por insuficiência probatória, ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação
para o crime de Apropriação Indébita (art. 168, §1o, III, CP). Se vencido em tais teses, almejou que a
pena-base
fosse readequada para o
mínimo legal
, ou, promovida a
redução de fração de aumento
para 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito. Quanto à 2a fase da dosimetria da pena, pretendeu o
decote

das qualificadoras
da agravante da liderança (art. 62, I, CP) e do abuso de confiança (art. 155, §2o, II, CP) e o
reconhecimento
da
atenuante
da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP). Por fim, requereu a readequação da
pena de multa
, porque desproporcional ao caso; o
abrandamento do regime
de pena e a
substituição
da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos (ID 153025239).

Contrarrazoado
o apelo, o MP de 1o grau manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo e, de
igual maneira, a d. PGJ
(ID
153025241 e 158745154).

O recurso
foi julgado
por esta Terceira Câmara Criminal, em 07.06.2023, por unanimidade,
parcialmente provido
para readequar a pena final para
3 anos, 3 meses e 20 dias
de
reclusão
como também
readequou-se a pecuniária
para o pagamento de
15 dias-multa,
sendo mantido o regime
semiaberto
e os demais termos da sentença (ID 164652160/171298189).

Ultrapassado o prazo para interposição de Embargos Declaratórios
, aportou
Petitório Avulso da Defesa
em 27.06.2023, alegando a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade
retroativa,
pela pena
in concreto
, considerando que a pena foi modificada no Acórdão para
3 anos, 3 meses e 20 dias
de
reclusão
e, sendo assim, atingiu mais de 8 anos do prazo
da prescrição da pretensão executória (
artigos 1
07, IV, 109, IV, e 110, §1o, do CP) (ID 173378666).

Instada a se manifestar, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
do petitório, a fim de reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa e, por consequência, a extinção da punibilidade do recorrente, com fulcro no artigo 107, IV, do CP, preferindo deixar de elaborar a síntese ministerial do entendimento esposado
(ID 181806175).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado,
Gerson Pereira de Souza
foi condenado pelo Juízo singular pela autoria do crime de Furto Qualificado Mediante Abuso de Confiança e pelo Concurso de Pessoas (art. 155, §4o, incisos II e IV do CP), à pena de 4
anos, 3 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 116 dias-multa.

Isso, porque,
no dia 23.09.2008, em horário incerto
, em Alto Taquari/MT,
Gerson Pereira de Souza
e
Tiago Inácio de Oliveira,

mediante fraude
,
subtraíram
coisa alheia móvel, consistente em 35.42Kg de farelo de soja
Hipro 48%,
da vítima
ALL
(
América Latina Logística S/A
), avaliada em R$ 26.919,20.

Nas razões recursais,
Gerson
almejou a absolvição, ou subsidiariamente, a desclassificação para o delito descrito no art.
art. 168, §1o, III, CP. Mas se vencido nessa tese, pretendeu a modificação da dosimetria da pena, na 1a fase e 2a fase da pena.

O MP de 1o grau manifestou pelo
desprovimento
do apelo e de maneira igual, a d. PGJ.

O recurso, por unanimidade, foi provido parcialmente para modificar a pena definitiva para o
quantum
de
3 anos, 3 meses e 20 dias
de
reclusão
como também
readequou-se a pecuniária
para o pagamento de
15 dias-multa, sendo mantido o regime semiaberto
e os demais termos da sentença.

Nesta oportunidade, a defesa
invoca matéria de ordem pública, concernente à prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de Furto Qualificado.

Novamente instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do petitório.

É o relato do necessário.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1o, do CP,
a prescrição
, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação,
regula-se pela pena aplicada
.

Assim, considerando que a sentença já
transitou em julgado para o MP
, eis que intimado da decisão em
13.07.2020
e
não recorreu
(Certidão de ID
153025231 - Pág. 90)
e, por isto, a pena imposta se tornou imutável, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal ao caso em tela.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“
Nos termos do disposto no art. 110, §1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada”. (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1874995/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Conclui-se, portanto, que
a
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa relativamente à infração penal pela qual o apelante foi condenado, com base na
pena aplicada,
que não mais poderão ser alteradas e com isso modificar o prazo prescricional, operou-se entre
a data do recebimento da denúncia
e a
da publicação da sentença condenatória
.

Conforme narrado nas linhas acima, a reprimenda final do apelante foi modificada no Acórdão para
3 anos, 3 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime semiaberto e ao pagamento de
15 dias-multa
,

operando-se,
in casu
, a prescrição em
8 anos
(art. 109, inciso IV, do CP

-
se o máximo da pena é igual a 2 anos ou, sendo superior, não excede a 4 anos).

De fato, entre
a
data do recebimento da denúncia
,
em
09.07.2012

(ID
153025229 - Pág. 95/96
)
e a data em que a sentença condenatória foi proferida em
10.07.2020
(ID
153025231 - Pág. 86),

constando como primeira movimentação hábil a atestar a sua publicação a ciência do Ministério Público em
13.07.2020

(ID

153025231 - Pág. 90),
decorreu lapso temporal superior a 8 anos
, motivo pelo qual inexistindo outro marco interruptivo, ou suspensivo do fluxo do prazo prescricional, fluiu completamente, impedindo assim que o Estado possa executar a pena imposta.

É o que entende a d. PGJ, já que
“
considerando que a Denúncia oferecida em desfavor do apelante foi recebida na data de 09 de julho de 2012 e que a sentença foi proferida em 10 de julho de 2020, é de ver que decorreram mais de 08 (oito) anos, o que enseja o reconhecimento da prescrição”
(ID 18180175).

Desta forma, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva retroativa
, com base na pena aplicada, mesmo na atual fase do processo, a teor do que dispõe o art. 61 do CPP,
in verbis: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

Em tempo, é de trivial sabença que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, veja-se:

“...
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição”. (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020).

Outrossim, segundo o art. 580 do CPP
, n
o caso de concurso de agentes “
a
decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.

N
esse ponto, anoto que
o magistrado singular declarou a extinção da punibilidade, em face da prescrição da pretensão punitiva em abstrato (art. 107, inc. IV c/c art. 109, III e art. 115 do CP), em relação a
Tiago Inácio de Oliveira
(ID
153025231 - Pág. 86
).

Prosseguindo, igualmente
está prescrita a pena de multa,
uma vez que o prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, conforme o
art. 114, II, do CP,
in verbis:

“
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada”.

Diante do exposto, em
consonância
com a
PGJ
,
dou provimento
à
Petição Avulsa
para
reconhecer,
quanto ao crime de Furto Qualificado Mediante Abuso de Confiança e pelo Concurso de Pessoas (art. 155, §4o, incisos II e IV do CP), a
prescrição da pretensão punitiva do Estado
com base na pena aplicada e
declarar

extinta a punibilidade
do réu
Gerson Pereira de Souza
quanto a esse delito nos autos da Ação Penal de no. 0000141-42.2009.8.11.0092, com fulcro nos artigos
1
07, IV, 109, IV, e 110, §1o, do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023